Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
I. Caso em exame
1. Possibilidade de penhora salarial para dívida comum.
II. Questão em discussão
2. Definir a possibilidade de penhora de percentual do salário do agravado para pagamento de dívida de natureza não alimentar, à luz da exceção jurisprudencial à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial.
III. Razões de decidir
3. Em regra, os salários, vencimentos e proventos são impenhoráveis, salvo para pagamento de prestação alimentícia e ou rendimentos que excedam 50 salários-mínimos (art. 833, IV, do CPC).
4. O STJ admite a relativização dessa regra para garantir a efetividade da execução, desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.518.169/DF).
4. Não verificados superendividamento ou de despesas extraordinárias, viável a constrição parcial do salário do executado, observada a proporcionalidade e a necessidade de manutenção do mínimo existencial (Acórdão 1381335, 8a Turma Cível, e Acórdão 1399702, 7a Turma Cível).
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada em casos excepcionais, desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 2. A penhora parcial de salário para quitação de dívida não alimentar deve observar a proporcionalidade e a Teoria do Mínimo Existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833, IV. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018; STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/10/2018.